Tribunal: STF
Processo: RHC 256667
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Rodrigo Piva Veronesi.



    Decido.



    Dezenas de habeas corpus foram impetrados em favor do recorrente nesta Corte. Diversos recursos em habeas corpus também. Em todos eles, o pedido é o mesmo.



    Inclusive, chegou a esta Corte o RHC 256.654, juntamente com este recurso, em que se formula o mesmo pedido.



    Veja-se o pedido aqui deduzido:



    DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:



    1. O provimento do recurso em habeas corpus para que seja determinado o retorno dos autos ao eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais apelação 1.0518.17.014897-8/001, determinando que seja proferido novo julgamento com a análise de todas as teses apresentadas no recurso de apelação (falta de juntada da imagens das câmera de segurança da empresa e à comprovação da inocência do paciente, flagrante pela polícia civil e a dona da empresa Grand pneus sumula 145 e absolvição do fato do 131710/2017, tentativa de estelionato, onde a empresa não sofreu prejuízo, e não realizou nenhum serviço no veículo e aplicação do princípio da inexigibilidade de conduta diversa e a verdade real fato 31/10/2017 tentativa de estelionato e desclassificação para associação criminosa art.288 e reconhecimento da aplicação da circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso iii, alínea "d", do código penal (confessado espontanenente e , sustentação oral). 



    Veja-se o pedido formulado no RHC 256.654, ainda pendente de análise:



     1. O provimento do recurso em habeas corpus para que seja determinado o retorno dos autos ao eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais apelação 1.0518.17.014897-8/001, determinando que seja proferido novo julgamento com a análise de todas as teses apresentadas no recurso de apelação (falta de juntada da imagens das câmera de segurança da empresa e à comprovação da inocência do paciente, flagrante pela polícia civil e a dona da empresa Grand pneus sumula 145 e absolvição do fato do 131710/2017, tentativa de estelionato, onde a empresa não sofreu prejuízo, e não realizou nenhum serviço no veículo e aplicação do princípio da inexigibilidade de conduta diversa e a verdade real fato 31/10/2017 tentativa de estelionato e desclassificação para associação criminosa art.288 e reconhecimento da aplicação da circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso iii, alínea "d", do código penal (confessado espontanenente e , sustentação oral). 



    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Oficie-se à Presidência da Corte para adoção de providência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente